Tribunal: TJSP
Processo: 2333663-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que: a) rejeitou impugnação à penhora de 50% ideais do imóvel objeto da matrícula no 20.944 do 10o CRI de São Paulo; b) reconheceu a prática pelo executado de litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) do montante em execução, com fundamento nos arts. 80, II e IV e 81, caput, do CPC; c) determinou ao executado que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que: a) rejeitou impugnação à penhora de 50% ideais do imóvel objeto da matrícula no 20.944 do 10o CRI de São Paulo; b) reconheceu a prática pelo executado de litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) do montante em execução, com fundamento nos arts. 80, II e IV e 81, caput, do CPC; c) determinou ao executado que indicasse quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. Inconformismo do executado impugnante. Parcial acolhimento. Penhora incidiu apenas sobre a parte ideal do executado, sendo possível conforme o artigo 843 do CPC, mantendo-se incólume a parte ideal da ex-esposa. Encerrados o vínculo e a sociedade conjugais, não trata o caso de defesa pelo executado de fonte de renda de dependente sua ou familiar. Ausência de legitimidade do executado para defender em nome próprio interesse alheio. Decisão mantida neste ponto. Aplicação de litigância de má-fé por força de alegação falsa no bojo de pedido de sobrestamento apresentado pelo executado. Efetiva caracterização da falsidade da alegação é dúbia, em razão do próprio meio (ligação telefônica) em que teria ocorrido o contato entre os patronos das partes. Além disso, não houve qualquer entrave à marcha processual, porquanto tratou o executado de desistir do pleito antes de qualquer pronunciamento judicial a respeito fosse proferido. Ausência de prejuízo. Multa por litigância de má-fé revogada. Recurso parcialmente provido